Tribunal: CARF
Processo: 13509.720081/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.720081/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
SAMUEL PEDRO EVANGELISTA RIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E OU
POR ESCRITURA PÚBLICA.
Os pagamentos de pensão a filhos maiores pode estar em conformidade com a
legislação civil, mas se houver a utilização da dedução, a conduta do
contribuinte deve estar em conformidade com a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Fernando Gomes
Favacho e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou parcialmente procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2017.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Relatório
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 60-64), referente ao exercício 2017, ano-
calendário 2016, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.720081/2018-26
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.720081/2018-26

Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$52.265,65, mais multa de ofício
e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da infração:

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
O sujeito passivo apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:

O presente processo foi devolvido para a unidade lançadora proceder à análise prevista
no artigo 6o A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com
redação dada pela IN RFB n' 1.061, de 04 de agosto de 2010. Da análise dos
documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi elaborado Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 82-84, onde foi restabelecida,
parcialmente, a Dedução de Despesas Médicas. No tocante à Pensão Alimentícia
Judicial, esta restou mantida, integralmente.
Considerado cientificado da Revisão efetuada, o interessado manifestou-se (fl. 87):
Eu Samuel Pedro Evangelista Rios, brasileiro, maior, funcionário Público, aposentado,
portador do CPF no 069113405-78, venho através do presente expediente, solicitar que
seja anexado ao processo em tela, os documentos abaixo relacionados, bem como o
demonstrativo referente às receitas, deduções e apuração do Imposto de Renda referente
ao exercício 2017/2016, pelos motivos abaixo descriminados;
Tendo efetuado a Declaração anual de rendimentos em data de 23/04/2017, com
posterior
retificação
em
data
de
23/04/2017,
fui
notificado
sob
no
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.720081/2018-26

2017/453844304211920, visando a apresentação de documentos comprobatórios,
relativos as deduções com despesas médicas e pensão judicial, cuja Impugnação
apresentei a esta Delegacia em data de 23 de novembro de 2018, sob no
2017/010200188673, na qual fiz constar alguns elementos, os quais não foram
suficientes para a devida regularização dos valores apurados, tendo inclusive sido
informado valores incorretos, relativos tanto a pensão judicial, como às despesas
médicas, bem como deixado de anexar documentos comprobatórios, suficientes, para a
comprovação da pensão judicial, que neste ato, faço anexar ao presente;
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PENSÃO JUDICIAL
1- Termo de Audiência lavrado na Segunda Vara Cível e Comercial, sob n2 133/93, em
data de 11 de Junho de 1993.
2- Petição formalizando a fixação do percentual de desconto referente á pensão judicial
3- Mandado de Averbação, expedido pelo Sr Juiz de Direito da Segunda Vara de
Família e Sucessões
4- Despacho emitido em data de 30 de julho de 1993, re-ratificando o pedido constante
nas fls 9/10 do processo, no que concerne ao percentual da pensão alimentícia.
5- Oficio expedido pelo Sr Juiz da Segunda Vara de Família e Sucessões, em data de 15
de setembro de 1993, endereçado ao Sr Secretário da Fazenda do Estado da Bahia,
solicitando o desconto do percentual relativo a pensão judicial, cujos valores deverão
ser depositados em nome da consorte MARIA ELISA PIÑEIRO GONZALEZ RIOS,
em sua conta corrente, no Banco do Estado da Bahia- BANEB, Agência no 41 — Conta
Corrente 413.931-4, atualmente Banco Bradesco.
6- Informe de Rendimentos fornecido pela SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DA BAHIA, onde consta o montante descontado, a título de pensão Judicial,
no valor correto de R$186.895,45 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e quarente e cinco centavos)
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 106):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017
Ementa dispensada
Portaria RFB n° 2724 de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente extraímos:
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer a título de Dedução de Despesas Médicas, o valor de R$14.859,22; bem
como para manter as infrações restantes apuradas, resultando em saldo de imposto a
pagar de R$48.179,37, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 123/132) em que alegou em apertada síntese: legalidade do pagamento da pensão
alimentícia e direito à dedução.
É o relatório do necessário.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.720081/2018-26

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação ao pagamento de pensão alimentícia, trazemos a legislação tributária
aplicável ao caso:
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n'. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Lei no 9.250, de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil;(Redação dada pela Lei n' 11.727, de 2008)(Produção de efeitos)
...
No caso em questão, estamos de acordo com a decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Conclui-se da leitura das normas acima colacionadas, no caso de despesas com Pensão
Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, que se comprova a
obrigação, simultaneamente:
- com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro a
alimentandos; data do início; nomes do(s) beneficiário(s); etc; e
- com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos ao(s)
alimentando(s).
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante teve instituída a obrigação
alimentar para Larah Elisa Pineiro Gonzalez Rios em 1993 (fls. 90-96), quando esta
contava com 05 anos de idade. A alimentanda, no ano-calendário 2016, contava com 28
anos de idade.
Os três envolvidos na questão alimentar (o impugnante, a Sra. Maria Elisa Pineiro
Gonzalez Rios, genitora e então representante, e a alimentanda Larah Elisa Pineiro
Gonzalez Rios) indicam, até o presente exercício 2019 (fl.10), o mesmo endereço do
impugnante em suas Declarações do Imposto de Renda: Rua Teodoro Dias Barreto,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.720081/2018-26

número 67, Santo Antonio de Jesus, Andaia, BA, CEP 44.572-500. Apontam, inclusive,
desde então, o mesmo telefone fixo de contato: 3631-2979!
Antes do exercício 2012, figurava a alimentanda como dependente da genitora na
Declaração de Ajuste Anual desta. O mesmo endereço do impugnante fora indicado.
Observa-se ainda que o impugnante acordou à época pagar a pensão sobre os
rendimentos brutos, aplicando sobre esses o percentual de 30%. Contudo, 08 dias
depois, requereu retificação desse percentual, passando-o para 50%, igualmente sobre
os rendimentos brutos, o que equivale dizer que, após pagar a pensão alimentícia para a
única alimentanda, sobra-lhe apenas 38,7% do salário (pensão aproximada de 61,3%
dos rendimentos líquidos).
Além da pensão alimentícia, sem qualquer estipulação obrigacional contida no Acordo
de Alimentos apresentado (fls. 77-81, 90-96), por liberalidade, paga o impugnante
também os planos de saúde da alimentanda e da Sra. Maria Elisa Pineiro Gonzalez Rios,
os quais totalizam R$13.769,57 (fl. 98). Por óbvio, isso lhe reduz ainda mais os
rendimentos disponíveis para a sua subsistência.
Mais de duas décadas depois de instituída a obrigação, quedou-se inerte o impugnante,
sem qualquer solicitação de exoneração, redução ou mesmo simples alteração do nome
da ordem bancária da então representante para a filha maior, direcionando a esta os
R$204.486,18 de pensão em 2016 (fls. 77-81). Essa vultosa quantia, mesmo a
“alimentanda” já contando com 28 anos e estar participando de sociedade empresarial,
não é sequer levada à tributação na sua Declaração de Ajuste Anual em separado,
mesmo sendo a beneficiária exclusiva dos rendimentos e a obrigada a declará-los.
Não se venha argumentar, a propósito, que a pensão está em nome da então
representante, uma vez que esta não é a real beneficiária e não apôs a filha como sua
dependente na Declaração do Imposto de Renda.
Naturalmente, não se olvida que cabe ao Poder Judiciário apreciar, exclusivamente, as
situações que lhe são dadas a conhecer, relativamente à obrigação de prestar alimentos.
É ele quem afere, em última instância, o binômio necessidade x possibilidade, não a
Receita Federal do Brasil, e é quem sopesa nessa avaliação as estipulações pleiteadas
eventualmente entre as partes.
Contudo, não há também dificuldade em perceber que a legislação tributária regente
pressupõe que a produção de efeitos fiscais, em relação à prestação alimentar, não
decorre da mera homologação judicial e ulterior apresentação da documentação
correlata à Autoridade Fiscal. A homologação para fins da dedução da base de cálculo
do IRPF deve espelhar tanto uma situação de necessidade daquele que não possui bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença e sua dignidade
(entendida no seu mais amplo sentido), quanto o recebimento pelos alimentandos, por
força de lei ou acordo de vontades, de valor em dinheiro (art. 1.695 do Código Civil
Brasileiro c/c art. 4o da Lei n? 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei n?
11.727/2008).
Subjacente à homologação, portanto, está o acordo de vontades, que há de servir à
prevenção ou à terminação de eventual litígio (Código Civil, art. 840), de modo que a
transação somente pode referir-se a direitos substanciais que admitem conflito de
interesses.
Simples questões advindas de liberalidade denotam falta de interesse jurídico dos
interessados.
Logo, o acordo de alimentos por liberalidade ou com objetivos meramente fiscais
implica indevida dedução no cálculo do Imposto de Renda eventualmente devido.
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha sido dissolvida, pois,
do contrário, não se pode dizer que se trata de prestação alimentar, mas sim de
obrigações próprias entre pais e filhos. Nesse sentido, é o magistério da professora
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° vol., Direito de Família. São
Paulo: Saraiva, 2002, p. 460):
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.720081/2018-26

Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares
de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à mulher e vice-
versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder familiar, pois seus
pressupostos são diferentes.
Sem qualquer esforço exegético, é patente a convergência dos elementos probatórios
acima expostos para a conclusão de que a homologação judicial, no caso em tela, não
mais produz qualquer efeito fiscal, muito menos gera aquisição de direito. Na realidade,
tal homologação, neste momento, é considerada mero procedimento de jurisdição
voluntária, atividade jurisdicional destinada a conceder tutela a uma das partes ou a
ambas, inexistindo pretensões antagônicas. Em outras palavras, estamos diante de
negócio jurídico para o qual as partes poderiam realizá-lo sem interveniência do Estado.
A doutrina jurídica majoritária caracteriza jurisdição voluntária como administração
pública de interesses privados, exercida pelo Poder Judiciário.
Não há, portanto, que se falar em ato administrativo da Fazenda Pública cancelando ato
judicial, pois tivesse detectado o Poder Judiciário a continuidade da vida em comum e a
real intenção finalística do Acordo, não o teria homologado ou o teria limitado
explicitamente para não produzir efeitos tributários.
Ao dispor a legislação que o benefício fiscal assiste tão somente àquele que repassa a
outrem alimentos em face do Direito de Família, o que pressupõe a ruptura da sociedade
conjugal e, por óbvio, a necessidade de quem os recebem, é indubitável a conclusão de
que a legislação tributária não o estende àquele que almeja redução da base de cálculo
do imposto de renda.
APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO.
DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA
FAMÍLIA. A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular
prestação do dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de
acordo de alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à
conclusão de que, antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de
descontos de tributação na fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente prejuízo
ao erário (APC 20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma
Cível, julgado em 14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93). Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT)
Seria deveras sui generis conceber que o ordenamento jurídico pátrio e o próprio Poder
Judiciário permitiriam a exclusão automática da base de cálculo do imposto de renda de
valores pagos a título de pensão alimentícia por aqueles que vivem em situação análoga
a do Impugnante, sem dissolução efetiva da sociedade conjugal, coabitando todos sob o
mesmo teto e usufruindo em conjunto, pais e filhos, dos mesmos recursos da unidade
familiar. Sob pena de graves riscos ao Erário, que se verifica no caso ora sob
julgamento, identificadas essas situações não amparadas pela legislação tributária,
subsiste a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial. Integralmente.
Por fim, não é demais registrar que os contribuintes que estiverem agindo de má-fé,
deduzindo pensões que sabem não mais ser dedutíveis (alimentandos que fazem retornar
aos alimentantes os recursos a eles repassados, sob qualquer forma, etc), estarão todos
sujeitos às sanções tributárias, a exemplo da qualificação da multa de ofício para 150%,
quando os meios investigativos legais à disposição da Fazenda Pública indicarem
peremptoriamente tal fato. Responderão também os envolvidos, na esfera penal, pela
conduta dolosa.
De forma bastante resumida, os pagamentos de pensão a filhos maiores de idade
(28 anos à época) pode até estar em conformidade com a legislação civil. Entretanto, quando o
Recorrente se beneficia de alguma forma com a possibilidade de dedução, por exemplo, a
conduta do contribuinte deve estar em conformidade com a legislação tributária.
Conclusão
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.720081/2018-26

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 143
DF CARF MF
Original